Tribunal: TJSP
Processo: 1500715-89.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RUBRICA DO ART. 28, DA LEI No 11.343/06 – NECESSIDADE – finalidade mercantil DO MATERIAL PROSCRITO APREENDIDO NÃO demonstrada – PENA DE ADVERTÊNCIA CONSIDERDA CUMPRIDA, NOS TERMOS DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO.